Tribunal: TJDFT
Processo: 0721174-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721174-52.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA AGRAVADO: MARCOS PAULO RODRIGUES DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra a decisão de ID 154982988, proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0707550-90.2020.8.07.0015, movido por MARCOS PAULO RODRIGUES DA SILVA. Na ocasião, o Juízo indeferiu os pedidos de revogação ou redução da multa diária fixada, nos seguintes termos: Trata-se de pedido do INSS de revogação ou redução da multa diária fixada nos autos, sustentando, em síntese, que não deve haver fixação prévia de multa, que deve ser concedido prazo razoável para atendimento à demanda, que devem ser computados apenas os dias úteis e que o valor encontrado se mostra excessivo. Intimado, o autor requereu o indeferimento do pedido do INSS. É o breve relatório. Decido. O pleito de reconsideração da multa diária não merece acolhida, considerando que as alegações apresentadas não justificam a revogação da pena pecuniária imposta na decisão que determinou a implantação do benefício acidentário. Como se sabe, é dever das partes cumprir com exatidão as decisões judiciais e não criar embaraços à sua efetivação (art. 77, IV, CPC), sendo dever do juiz determinar todas as medidas indutivas e coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial (art. 139, IV, CPC). Não obstante, o atraso no cumprimento da obrigação também afronta ao direito fundamental de duração razoável do processo previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF. As questões administrativas não justificam, no presente caso, o reiterado descumprimento operado pelo INSS, justamente porque concedido prazo razoável para cumprimento da obrigação. Impõe ressaltar que o benefício pago à parte exequente trata-se de verba alimentar, sendo renda destinada a seu sustento no período em que se encontra incapacitado para exercer atividade remunerada, razão pela qual inegável a existência de prejuízo em razão da demora, ainda que o benefício venha a ser implantado retroativamente. No mais, o art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil somente autoriza a modificação ou exclusão da multa vincenda e não daquela vencida. Dessa forma, impõe-se a manutenção da multa processual nos termos já fixados nos autos. Por fim, ressalto que as astreintes são calculadas computando-se apenas os dias úteis. Ante todo o exposto, indefiro os pedidos do INSS de ID 150490709. Intimem-se. Nas razões recursais, a agravante informa que, em pronunciamento anterior, o Juízo de 1o Grau majorou a multa cominatória para R$ 200,00 (duzentos reais) por dia. Alega que, [...] quando há descumprimento da decisão pelo INSS, isso não se deve à má vontade de seus servidores, e, sim, em razão do prazo exíguo para cumprimento, em razão do enorme acúmulo de serviço, além da falta de recursos materiais e humanos para atender o grande número de tutelas judiciais. [...] Afirma, assim, que não agiu com má-fé nem de forma procrastinatória e que as circunstâncias configuram justa causa para o descumprimento, a ensejar a revogação ou a redução da multa, conforme previsto no art. 537, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC. Sustenta, ainda, que, caso não seja revogada, a multa deve ser reduzida para [...] valor não superior a 1/10 do valor retroativo referente à obrigação principal, LIMITADA A R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), patamar que se mostra adequado e suficiente para punir o atraso da Autarquia ao mesmo tempo que não representa enriquecimento sem causa para a parte autora, nem prêmio por sua conduta omissiva. [...] Assevera que a atribuição de efeito suspensivo à decisão combatida se justifica, pois demonstrada a probabilidade do direito e o dano grave ao Erário, decorrente da imediata produção dos seus efeitos. Ao final, requer, em suma, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido de revogação ou redução da multa cominatória fixada pelo descumprimento da obrigação imposta ao agravante. Em consulta aos autos de origem, observa-se que o agravante, instado a revisar a mensalidade do auxílio-acidente devido ao agravado, manteve-se inerte por diversas vezes. Nesse sentido, confiram-se os seguintes pronunciamentos do Juízo de 1o Grau: Decisão ID 125342168, datada de 20/5/2022 Trata-se de ação acidentária em que o INSS foi condenado a conceder auxílio-acidente ao autor desde 06/11/18, conforme sentença de ID 74822597. A fase de cumprimento de sentença se iniciou em março de 2021, conforme decisão de Id 80167466. Com a inércia do INSS em apresentar cálculos de liquidação do julgado, o autor elaborou planilha ao ID 97924288, a qual foi submetida à análise da contadoria judicial. O parecer do contador foi no sentido de que o auxílio-acidente deveria estar sendo pago no valor de R$ 859,52 em 2021. Desde então o INSS vem sendo intimado a revisar a mensalidade do benefício do exequente, providência sem a qual não se pode dar prosseguimento ao feito. Desde 24/09/21, por meio dos despachos de IDs 103995058, 108644530, 114643317 e 118687009, há determinação para o INSS proceder à revisão da MR do benefício auxílio acidente (NB 634893297-8), conforme parecer da contadoria judicial. Entretanto, deixou de fazê-lo. Foi concedida a dilação do prazo por mais 15 (quinze) dias para manifestação do INSS que permaneceu inerte, mesmo sob pena de majoração da multa já fixada. É o breve relatório. Decido. O INSS vem reiteradamente descumprindo as determinações judiciais, pois desde a sua primeira intimação em 24/09/2021 até o presente momento sequer informou o motivo da demora em proceder à necessária revisão do benefício, nos termos orientados pela contadoria. Foram concedidas várias oportunidades para cumprimento das determinações constantes nos autos, no entanto a conduta do réu foge ao princípio da razoabilidade, atentando, ainda, contra os princípios da cooperação e da boa-fé com que devem pautar-se as partes participantes do processo. Além do mais, verifica-se que nem a imposição da multa diária no valor de R$100,00 foi eficaz para compelir o réu a cumprir as determinações judiciais precedentes. Assim, entendo cabível a sua majoração para R$200,00. Ressalto que as partes devem pautar sua conduta nos autos de acordo com os princípios da boa-fé e da cooperação. Ademais, o não cumprimento das determinações pode configurar ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação das sanções legais previstas no art. 77 do CPC, inclusive ao agente público responsável pela conduta omissiva. Ante o exposto, com fundamento no inciso I do §1o do art. 537 do CPC, majoro a multa diária fixada ao ID 108644530 para R$ 200,00 (duzentos reais). Despacho ID 142182048, datado de 10/11/2022 Remetam-se os autos à contadoria judicial para apurar o valor devido em relação à multa diária fixada na decisão de ID 108644530, ressaltando que o prazo para cumprimento findou-se em 03/02/2022, conforme menu "Expedientes" dos autos, e que o INSS somente cumpriu a obrigação em 21/06/2022 (ID 128571148), devendo ser observada a majoração para o valor de R$ 200,00 a partir da data da decisão de ID 125342168. Ressalto, ainda, que devem ser computados apenas os dias úteis, a teor do disposto no art. 219 do C.P.C. Após, dê-se vista às partes no prazo de 15 (quinze) dias. Decisão ID 148494757, datada de 3/2/2023 Homologo os cálculos nos valores apurados no documento de ID 137197149 (principal + honorários advocatícios) e no documento de ID 142348917 (multa), para pagamento na forma de Requisição de Pequeno Valor - RPV. Intime-se o INSS na forma do art. 535 do CPC, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Sem impugnação, expeçam-se Requisições de Pequeno Valor - RPV nos montantes indicados. [...] Decisão ID 154982988, datada de 10/4/2023, ora recorrida [...] As questões administrativas não justificam, no presente caso, o reiterado descumprimento operado pelo INSS, justamente porque concedido prazo razoável para cumprimento da obrigação. Impõe ressaltar que o benefício pago à parte exequente trata-se de verba alimentar, sendo renda destinada a seu sustento no período em que se encontra incapacitado para exercer atividade remunerada, razão pela qual inegável a existência de prejuízo em razão da demora, ainda que o benefício venha a ser implantado retroativamente. No mais, o art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil somente autoriza a modificação ou exclusão da multa vincenda e não daquela vencida. Dessa forma, impõe-se a manutenção da multa processual nos termos já fixados nos autos. Por fim, ressalto que as astreintes são calculadas computando-se apenas os dias úteis. Ante todo o exposto, indefiro os pedidos do INSS de ID 150490709. [...] Como visto, o Juízo de 1o Grau, ao fixar a multa diária, registrou a natureza alimentar do benefício e a demora no cumprimento de diversos comandos judiciais – o que, inclusive, ensejou a sua majoração de R$ 100,00 (cem reais) para R$ 200,00 (duzentos reais). E, de acordo com os cálculos da Contadoria Judicial realizados em 11/11/2022, o agravante devia as seguintes multas ao agravado (ID 128571148), homologadas pelo Juízo: - R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), em razão do descumprimento da decisão ID 108644530 por 74 (setenta e quatro) dias (período: 4/2/2022 a 29/5/2022); - R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão do atraso de mais 15 (quinze) dias, pois a obrigação somente foi cumprida em 21/6/2022 (período: 30/5/2022 a 20/6/2022). Diante desse cenário, entendo que as multas impostas observaram a proporcionalidade e a razoabilidade, pois guardaram conformação com o objeto da prestação, de caráter alimentar, e com a recalcitrância do agravante em cumprir as determinações judiciais. Além disso, não acarretam o enriquecimento ilícito do agravado. Em hipótese semelhante, inclusive, a eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça decidiu no mesmo sentido, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA-ACIDENTÁRIO. INSS. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DEVIDA. JUSTA CAUSA. NÃO IDENTIFICADA. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de revogação da multa aplicada pelo atraso no cumprimento de ordem judicial (de restabelecimento de benefício previdenciário cessado indevidamente). 2. O instituto da multa diária (astreintes) existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição, tendo como fundamento incentivar - ou mesmo forçar - a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. 3. As astreintes devem ser fixadas em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito da parte beneficiária. 4. Na hipótese, não se vislumbrando justa causa para o retardo de meses no cumprimento do comando judicial, não há como afastar a sanção pecuniária questionada - sendo o valor estipulado (de R$ 100,00 e, posteriormente, R$ 200,00 diários - limitado ao período de 90 dias) razoável e adequado à finalidade da medida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1345165, 07054126420218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Retifique-se o nome do agravante na autuação, a fim de que conste “SOCIAL”, ao invés de “SOCIA”. Publique-se. Brasília, 5 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator